Tribunal: TJES
Processo: 5003357-60.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003357-60.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILCEIA DA CUNHA MEINERS
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003357-60.2022.8.08.0024

RECORRENTE: DILCEIA DA CUNHA MEINERS

RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GOLPE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
DILCEIA DA CUNHA MEINERS
em face de
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, alegando que, no dia 07 de dezembro de 2021, foi vítima de transferências indevidas em razão de movimentações fraudulentas na sua conta poupança e conta corrente. Relata que recebeu uma ligação de alerta feita pelo próprio Gerente (Sr. Abraão) de sua agência, informando que foram realizadas movimentações estranhas em suas contas, que a referida estava sendo acessada por várias pessoas diferentes e questionou se foi ela que havia realizado. Assevera que, ao abrir o aplicativo do banco, verificou que o intruso acessou sua conta poupança fazendo um resgate, seguido de uma transferência, no valor de R$ 20.000,00 para a conta corrente. Assim, pretende a reparação pelo prejuízo suportado e indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 5054805), o Requerido arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e incompetência do Juizado Especial. No mérito, aduz, em suma, que o golpe foi praticado por terceiro e que as transações foram realizadas do próprio dispositivo celular da autora, previamente cadastrado e habilitado na conta corrente aberta junto ao Banestes, sustenta, ainda, que não houve vazamento de dados pessoais e responsabilidade da companhia de telefonia. No mais, alega excludente de responsabilidade pelos danos, tendo em vista a culpa exclusiva da vítima e inocorrência de fortuito interno.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID. 5054800) que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pleitos autorais.

Irresignada, a parte Autora, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4698093), sustentando que e os golpistas possuíam todos os dados da vítima, número do celular, nome completo, CPF, número da agência e conta, o que por si só já configura falha na prestação de serviço; a não observância de movimentação atípica por parte do Recorrido. Aduz, ainda, falha na prestação de serviço por parte do Recorrido. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar totalmente procedente os pleitos formulados na exordial consoante na restituição do valor de R$ 34.990,00 (trinta e quatro mil e novecentos e noventa reais), corrigido e atualizado a título de dano material , e danos morais no importe de R$ 13.490,00 (Treze mil, quatrocentos e noventa reais).

A parte Requerida, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5054805) objetivando a manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Oportunamente, concedo a assistência judiciária gratuita à recorrente.

Da análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença ora guerreada.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de danos materiais e morais decorrentes do fato narrado pela parte autora
,
sendo que o valor de R$ 34.990,00 foi deduzido de sua conta após a efetivação de transferências bancárias, as quais alega desconhecer.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, ouso em divergir da douta Magistrada de piso, vez que verifico que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o banco recorrido não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços.

Como se depreende dos autos, a instituição financeira requerida não cumpriu com o seu dever de detectar as contratações e transferências realizadas fora do padrão de uso da parte consumidora o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pelo banco.

Ademais, entendo que o uso indevido de meios telefônicos e eletrônicos por falsários é prática previsível e o banco recorrente, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva do ora recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno.

Ademais, não é crível que o banco não possua mecanismos internos que impeçam a contratação e movimentação de vultosa quantia, especialmente comparado ao perfil do consumidor.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que tange ao dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a parte Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Quanto aos danos materiais, verifica-se a partir do extrato acostado aos autos no ID. 5054709 que foram realizadas transferências para conta de terceiro nos valores de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), R$ 9.990,00 (nove mil novecentos e noventa reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando o montante de R$ 34.990,00. Neste sentido, considerando-se que as transferências ocorreram em em decorrência da falha na prestação dos serviços do banco recorrente, este deve restituir a autora, de forma simples, pelos danos materiais suportados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente o pedido autoral e
CONDENAR
o Requerido
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do presente arbitramento, bem como a restituir à parte Autora o valor de R$ 34.990,00 (trinta e quatro mil e novecentos e noventa reais), com correção monetária desde a data dos fatos, e juros moratórios a partir da citação Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)